Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700303-93.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Agravado(a): DROGARIA ÁGUAS CLARAS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710414-47.2024.8.07.0020 ajuizada em desfavor de DROGARIA AGUAS CLARAS LTDA, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por insuficiência documental. Eis o teor da decisão recorrida (ID 224403875 dos autos originários), in verbis: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de arresto pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos Autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte executada de eximir-se de cumprir com eventual obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. INDEFIRO o pedido liminar o pedido de arresto. INDEFIRO o pedido de ID 223146722, uma vez que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não veio subsidiado de documentos suficientes para o Juízo aferir sua possibilidade. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 68758272), o exequente agravante alega, em síntese, que: (i) há robusta documentação comprovando a prática de confusão patrimonial e desvio de finalidade, principalmente pela utilização da empresa HOSPFARMA Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares LTDA para movimentar valores, ocultar patrimônio e frustrar a execução, impedindo que a satisfação dos seus credores da executada Drogaria Águas Claras LTDA; (ii) além de a empresa agravada compartilhar administração, endereço e operações bancárias com a HOSPFARMA, há transferências financeiras suspeitas entre as empresas, indicando fluxo de capital que visa blindar o patrimônio da executada, sobretudo porque a executada não possui bens registrados em seu nome, apesar de operar ativamente no mercado, evidenciando que seus recursos são desviados para terceiros, com destaque para o uso de maquininha de cartão vinculada a outro CNPJ, demonstrando a ocultação de receitas e manipulação de valores para impedir a execução; (iii) o Sócio Samir da Conceição dos Santos deu causa à sucessão irregular das empresas, com o objetivo de continuar a atividade empresarial no ramo farmacêutico, diante do encerramento irregular da empresa executada, razão pela qual se mostram presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do art. 50 do Código Civil. Com tais argumentos, aduz presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, consistentes na probabilidade do direito, dada a fraude praticada pela agravada, e no risco ao resultado útil do processo, diante da dissipação de recursos financeiros, impedindo a satisfação do crédito devido. Recolhido o preparo recursal (ID 68758292). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, do confronto entre os fundamentos da decisão atacada e os argumentos expostos nas razões recursais, não é possível, ante a limitação cognitiva, que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar qualquer motivo razoável que justifique qualquer modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a ausência de probabilidade do direito invocado pelo recorrente. De acordo com a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a “ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1850572, 07030837420248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese dos autos, a petição do exequente, requerendo a instauração do incidente, trouxe considerações genéricas acerca dos requisitos da desconsideração, estando desacompanhada de qualquer documento hábil a comprovar, de maneira indene de dúvidas, as alegações de desvirtuamento da finalidade da pessoa jurídica. A propósito, apesar da determinação de emenda (ID 221937071) e disponibilização de prazo para apresentação dos documentos necessários (ID 222834716), o agravante sequer trouxe aos autos qualquer comprovação de que Samir da Conceição dos Santos figure, concomitantemente, como sócio administrador/controlador da executada e da empresa Hospfarma Medicamentos LTDA, não dispondo os organogramas de ID 223146733 e 223146734 de força probante suficiente para subsidiar o referido pedido, sobretudo porque o quadro societário da empresa executada é composto por Renir Piva e Jorge Luiz Caramori (ID 197382158). Além disso, as imagens de ID 223146735, indicando possível utilização de máquina de titularidade de empresa diversa, dissociadas de outros elementos, não confirmam a realização de transferências financeiras ilegítimas entre as empresas, com o fim precípuo de blindar o patrimônio da executada, sobretudo porque o alegado encerramento irregular da empresa executada, por si só, não constitui causa causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, conforme entendimento pacificado pelo c. STJ. Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à necessidade de efetiva comprovação – documental primordialmente – dos requisitos necessários à pretendida desconsideração, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pela empresa recorrida. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente agravo. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.